Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTOS POSTERIORES. ATOS INCOMPATÍVEIS. BOA-FÉ CONTRATUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Neste contexto de agravo interno que discute o mérito do agravo de instrumento, cabe esclarecer que evidenciados elementos para julgamento do mérito do agravo de instrumento, estará prejudicada a análise do agravo interno.
2. Caso observado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação entre as partes preconiza a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, principalmente nos casos como o ora analisado, em que se observa o valor fundamental do objeto contratado.
3. Em que pese o envio de notificação ao endereço do agravado, não ficou devidamente comprovada a ciência do beneficiário em relação ao inadimplemento discutido.
4. Mesmo que se considere válida a notificação acerca do pagamento em atraso, o recebimento das mensalidades posteriores caracteriza comportamento contraditório a uma eventual rescisão contratual, violando a boa-fé objetiva, visto que se mostra incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, além de gerar, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção.
5. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde, tendo em vista o descumprimento dos requisitos legais, verifica-se irregular a conduta da agravante, o que confirma a necessidade de restabelecimento do contrato firmado entre as partes.
6. Agravo de Instrumento desprovido.